Tribunal: TJPA
Processo: 0022404-25.2012.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022404-25.2012.8.14.0401

APELANTE: MARIA FRANSSINETE DE SOUSA FLORENZANO

APELADO: GERVASIO DA CUNHA MORGADO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DOS ARTIGOS
138 E139 DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE – ANALÍSE DOS MODULADORES JUDICIAIS A LUZ DO ART. 59 E 68 DO CP E SUMULA 23 DO TJPA.
QUANTUM
AFERIDO DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPROCIONAL AO DELITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
UNÂNIME.

I – Na espécie, o acervo demonstrou que a recorrente, extrapolou as balizas legais acerca da utilização da
liberdade de expressão, que é inerente a atividade de jornalista, veiculando matéria em seu blog, denegrindo a imagem, por consequência, do apelado. Desse modo, teria se utilizado de informação inverídica retirada de um mandado de segurança impetrado por um terceiro que sofria do mal de Parkinson, onde a recorrente teria noticiado que o querelado teria obtido vantagens pessoais, com o aumento de seus proventos de aposentado. Fatos que foram esclarecidos, restando comprovado que o apelado nada tinha a ver com as informações veiculadas pela recorrente. Contudo, com a divulgação da notícia no Blog da Franssinete Florenzano, o recorrido sofreu severas críticas pelos leitores do Blog, principalmente pela pessoa pública que era ao tempo dos fatos, denegrindo, dessa forma, a sua imagem em face da opinião pública. Na espécie, inviável o pleito absolutório, em face das notórias evidências que indicaram a materialidade e a autoria dos delitos;

II –
Na hipótese, a
liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). Segundo se extraem dos autos, a recorrente efetuou outras publicações que, invariavelmente, prejudicaram a imagem do recorrido, ferindo sua honra. Ademais, aferir que a legitimidade à crítica jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades sempre que identificada, em determinado caso concreto, a agressão aos direitos da personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para pôr termo à desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade, ações que foram observadas nos presentes autos, que culminou na responsabilização da recorrente por meio da sentença penal condenatória que discorreu acerca do assunto em todo processo, aferindo o protagonismo da recorrente, que teria infringido as regras entabuladas nos artigos
138, 139 c/c art. 70 (três vezes) e art. 138, §1° c/c art. 71 (uma vez), na forma do art. 69, todos do Código Penal. Cediço pontuar a tentativa de conciliação, ignorada pela recorrente. Assim, verificou-se a plausibilidade das acusações, sendo temerário desconsiderá-las em meio as aviltantes publicações que comprovaram a materialidade e a autoria dos crimes em debate;

III -

Acerca da dosimetria,
a pena-base aferida, obedeceu aos critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime.
In casu
, o juízo fez uma detida análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável o vetor da culpabilidade e das circunstâncias do delito e justificou de forma idônea a aferição da pena-base acima do patamar mínimo. Súmula 23 do TJ/PA.

IV – Quanto ao delito do art. 138 do CP, o juízo c
onsiderou os vetoriais da culpabilidade e das
consequências do crime como desfavoráveis, o que possibilita que a reprimenda fosse fixada em patamar superior ao patamar mínimo, ou seja, em 01 ano de detenção e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Na segunda fase, não concorreram atenuantes, mas a agravante etária do art. 61 “h”, que incrementou a pena em 03 meses e 05 dias multa, passando a figurar em 01 ano e 03 meses de detenção e 45 dias multa. Na última fase, não se observou causa de diminuição de pena, mas a causa de aumento, presente no art. 141, III do CP, que elevou a reprimenda em 1/3, totalizando 01 ano e 08 meses de detenção e 60 dias multa. No tocante a dosimetria implementada em face do delito do art. 139 do CP, o juízo fixou a pena base em 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, devido os vetores da culpabilidade e das consequências do crime terem sido desfavoráveis. Na segunda fase, não concorreram atenuantes, mas a agravante etária do art. 61 “h”, que incrementou a pena em 02 meses e 05 dias multa, passando a figurar em 09 ano e 03 meses de detenção e 45 dias multa. Na terceira fase, não se observou causa de diminuição de pena, mas a causa de aumento restou presente no art. 141, III do CP, que elevou a reprimenda em 1/3, totalizando a reprimenda em 01 ano de detenção em regime inicial aberto e pagamento de 60 dias multa. Cediço pontuar acerca do crime continuado que incrementou a pena em 1/5, pois teria sido praticada por 03 vezes, sendo fixada em 01 ano, 02 meses e 12 dias, de detenção em regime inicial aberto e pagamento de 72 dias multa;

V -
Na espécie as penas foram somadas totalizando a reprimenda final em 02 anos, 10 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses c 12 (doze) dias, e ao pagamento de prestação pecuniária consistente no fornecimento de 12 cestas básicas a uma instituição beneficente vinculada à VEPMA.

VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator
.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIA FRANSSINETE DE SOUZA FLORENZANO, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção, no regime aberto, sendo substituída pela prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, e ao pagamento de prestação pecuniária consistente em 12 cestas básicas a uma instituição beneficente vinculada à VEPMA pela suposta prática da infração dos artigos 138, 139 e 140, todas do Código Penal Brasileiro.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital/PA.

Vale anotar que o querelante também interpôs Recurso de Apelação (ID 7644902), mas posteriormente desistiu (ID 7846095)

A defesa da recorrente asseverou que fosse reconhecido a ausência de dolo e a consequente absolvição da apelante. Por fim pugnou pela redução da pena base para seu patamar mínimo, em razão de falta de fundamentação para a exasperação da pena.

Em contrarrazões, o querelante pleiteou pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Ação Penal Privada para apurar, a prática dos delitos tipificados nos artigos 138, 139 e 140 c/c art. 70 (três vezes) e art. 138, §1° c/c art. 71 (uma vez), cominados na forma do art. 69, todos do Código Penal Pátrio, tendo como querelante Gervásio da Cunha Morgado e Querelada Maria Franssinete de Souza.

Segundo se observou na queixa-crime, o querelante exercia na época dos fatos o quinto mandato consecutivo como Vereador do Município de Belém/PA, pois teve a sua honra criminosamente atingida por meio de declarações covardes e levianas prestadas pela querelada.

Conforme narra a peça inaugural da presente ação penal privada, o Sr. Gervásio alega ser vítima de calúnia, difamação e injúria, por três vezes, em concurso material de crimes, devido às publicações da ora recorrente em seu "Blog da Franssinete Florenzano", ocorridas nos dias 23.11.2012, 27.11.2012 e 04.12.2012. Registrou que jamais manteve qualquer relação interpessoal com a querelada, Maria Franssinete de Souza Florenzano, mas que anteriormente, já moveu contra a mesma duas ações, sendo uma na esfera cível (Ação de indenização por danos morais e Obrigação de Não Fazer — processo n° 001.2011.933.712-7, em trâmite perante a 1° Vara do Juizado Especial Cível do Idoso de Belém) e outro na esfera criminal (Ação Penal Privada ajuizada perante o Juizado Especial Criminal do Idoso — Processo n° 000017-02.2011.8.14.0801, remetido à Justiça Comum e em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Capital), sendo que ambos Os processos versam sobre postagens da querelada em seu "Blog" com conteúdo ofensivo a honra da vítima, onde o primeiro resultou na condenação da ofensora em indenizar o querelante em RS10.000,00 em danos morais, além de se abster de mencioná-lo em postagens futuras.

No dia 23.11.2012, a querelada fez postagem acusando Gervásio da Cunha Morgado de utilizar a Administração Pública e a Justiça para obter vantagens pessoais, como o aumento de seus vencimentos de aposentadoria - como se por invalidez fosse - e isenção do imposto de renda pessoa física, onde a querelada publicou em seu blog urna suposta petição do IGEPREV na qual o querelante se dizia portador de mal de Parkinson. No dia 27.11.2012, a blogueira fez nova postagem contra o Querelante, reiterando as colocações anteriormente feitas e novamente atingindo mediante outras colocações a honra objetiva e subjetiva do Querelante, o que no dia 04.12.2012 voltou a acontecer.
Segue narrando que a informação veiculada pela querelada não é verdadeira, juntando como meio de prova declaração emitida pelo próprio IGEPREV e cópia integral dos autos do Mandado de Segurança n° 0031314
84.2011.8.14.0301, anexando-a à Inicial, cujo teor dá fé de que jamais houve qualquer pretensão do querelante em se aposentar por invalidez, tampouco valer-se de qualquer benefício por se dizer portador de "Mal de Parkinson", tendo se aposentado por tempo de serviço. Além disso, a queixa-crime levantada pelo Sr. Gervásio, afirma que houve a estimulação da querelada às inúmeras postagens de anônimos e pseudônimos contra o querelante no campo "comentários de leitores do seu blog", através dos documentos e informações postadas por ela, sendo que nas ofensas diretas das postagens, a Querelada não censurou os comentários, enquadrando-se nos crimes dos artigos 138, 139 e 140 do CPB, com as agravantes do art. 141, Incisos III e IV
.

Devidamente processada, a recorrente foi condenada
às penas de 0
2 anos e 10 meses de detenção em regime inicial aberto e pagamento de 10 dias multa,
convertida em duas penas restritivas de direito consubstanciada na prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal, inconformada, manejou
o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

In casu
, a liberdade de informação se consubstancia no direito individual de comunicar-se livremente por meio de fatos, além do direito difuso de ser deles informado. Por outro lado, o direito de expressão seria aquele que se destina a tutelar o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor. Cediço observar que no sistema democrático a liberdade de expressão, não resguarda a veiculação dolosa de conteúdos voltados a simplesmente alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa.

A propósito da matéria:

(...)
"O exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão, conquanto não esteja sujeito à censura prévia, está condicionado ‘a responsabilidades ulteriores’. Isto quer dizer que não se pode proibir (censurar) a manifestação da liberdade de pensamento ou de expressão; mas, uma vez que se as utilize, ou seja, uma vez que se exerça a liberdade de pensamento ou de expressão, o uso desse direito não pode extrapolar o limite do razoável e violar (...) o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas.” (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. v. 4/136. RT: São Paulo, 2008).

De fato, temerário limitar o papel desempenhado pela
imprensa, que exerce uma atividade fundamental para a preservação do Estado democrático de direito, com amparo constitucional segundo as regras do artigo 5°, inciso IX, dispõe: "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença", além do artigo 220, §1°, da CF/88, que assegura que "Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5
0
, IV, V, X, XIII e XIV". Todavia,
quando se observar que, a pretexto de se expressar o pensamento, o indivíduo extrapola essa “liberdade” atingindo, por sua vez, os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem, revela-se o exercício de um direito em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima a responsabilização criminal pelo conteúdo difundido.

Na espécie, o acervo demonstrou que MARIA FRANSSINETE, extrapolou as balizas legais acerca da utilização da
liberdade de expressão, que é inerente a atividade de jornalista, veiculando matéria em seu blog, com um certo tom de deboche, denegrindo a imagem, por consequência, do apelado
Gervásio da Cunha
Morgado, uma vez que teria se utilizado de informação inverídica retirada de um mandado de segurança impetrado por um terceiro que sofria do mal de Parkinson, onde o recorrente teria pleiteado obter vantagens pessoais, corno o aumento de seus proventos de aposentado. Fatos que foram esclarecidos, restando comprovado que o apelado nada tinha a ver com as informações veiculadas pela recorrente. Contudo, com a divulgação da notícia no Blog da Franssinete Florenzano, o recorrido sofreu severas críticas pelos leitores do Blog, principalmente pela pessoa pública que era ao tempo dos fatos, denegrindo, dessa forma, a sua imagem em face da opinião pública.

De fato, o recorrido GERVASIO MORGADO asseverou que é aposentado desde os 53 anos de idade, pois possuía mais de 35 anos de trabalho, como auditor fiscal e exerceu o mandato de vereador por mais de 20 anos. Pontuou que seu pedido de aposentadoria concorreu de forma normal e sem embaraços. Noutro ponto a testemunha GILSON ROCHA PIRES, esclareceu que GERVASIO MORGADO moveu uma ação em face do IGEPREV, cuja numeração foi apresentada no Blog da Florenzano, todavia o direito nele alegado e diverso das alegações da contenda proposta por GERVASIO MORGADO, pois o que foi publicado no Blog (23/11/2012) se referia a outro segurado que possui uma outra ação contra o instituto. Seguiram-se outras publicações (27/11/2012) e (04/12/2012), que detinham o mesmo potencial lesivo.

Na hipótese, a
liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). Segundo se extraem dos autos, MARIA FRANSSINETE, efetuou outras publicações que, invariavelmente, prejudicaram a imagem do recorrido, ferindo sua honra. Ademais, aferir que a legitimidade à crítica jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades sempre que identificada, em determinado caso concreto, a agressão aos direitos da personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para pôr termo à desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade, ações que foram observadas nos presentes autos, consubstanciada na responsabilização da recorrente por meio da sentença penal condenatória que discorreu acerca do assunto em todo processo, aferindo o protagonismo de MARIA FRANSSINETE, que teria infringido as regras entabuladas nos artigos
138, 139 c/c art. 70 (três vezes) e art. 138, §1° c/c art. 71 (uma vez), cominados na forma do art. 69, todos do Código Penal. Logo, inobstante a tentativa de conciliação, ignorada pela recorrente, verificou-se a plausibilidade das acusações, sendo temerário desconsiderá-las em meio as aviltantes publicações que comprovaram a materialidade e a autoria dos crimes em debates,

DA DOSIMETRIA

De fato, o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa. Dito isso, o juízo ao fixar a pena para o delito do
Art. 138, CPB:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, e multa

Considerou os vetoriais da culpabilidade e das
consequências do crime como desfavoráveis, o que possibilita que a reprimenda fosse fixada em patamar superior ao patamar mínimo, ou seja, em 01 ano de detenção e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Na segunda fase, não concorreram atenuantes, mas a agravante etária do art. 61 “h”, que incrementou a pena em 03 meses e 05 dias multa, passando a figurar em 01 ano e 03 meses de detenção e 45 dias multa. Na última fase, não se observou causa de diminuição de pena, mas a causa de aumento, presente no art. 141, III do CP, que elevou a reprimenda em 1/3, totalizando 01 ano e 08 meses de detenção e 60 dias multa.

No tocante a dosimetria implementada em face do delito do art. 139 do CP:

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa

O juízo fixou a pena base em 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, devido os vetores da culpabilidade e das consequências do crime terem sido desfavoráveis. Na segunda fase, não concorreram atenuantes, mas a agravante etária do art. 61 “h”, que incrementou a pena em 02 meses e 05 dias multa, passando a figurar em 09 ano e 03 meses de detenção e 45 dias multa. Na terceira fase, não se observou causa de diminuição de pena, mas a causa de aumento restou presente no art. 141, III do CP, que elevou a reprimenda em 1/3, totalizando a reprimenda em 01 ano de detenção em regime inicial aberto e pagamento de 60 dias multa. Cediço pontuar acerca do crime continuado que incrementou a pena em 1/5, pois teria sido praticada por 03 vezes, sendo fixada em 01 ano, 02 meses e 12 dias, de detenção em regime inicial aberto e pagamento de 72 dias multa.

Nesse ponto, cediço reportar que o juízo de origem, reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição, quanto ao delito do art. 140 do CP (ID 7644892).

No tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime.
In casu
, o juízo fez uma detida análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável o vetor da culpabilidade e das circunstâncias do delito e justificou de forma idônea a aferição da pena-base acima do patamar mínimo. Súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na espécie as penas foram somadas totalizando a reprimenda final em 02 anos, 10 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses c 12 (doze) dias, e ao pagamento de prestação pecuniária consistente em pagamento de 12 cestas básicas a uma instituição beneficente vinculada à VEPMA, ficando a cargo do Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas determinar em qual estabelecimento credenciado à VEPMA irá cumprir, bem como a forma de cumprimento da pena de prestação pecuniária.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, imperioso a manutenção de decisão de primeiro grau que condenou
MARIA FRANSSINETE DE SOUZA FLORENZANO, às penas de
02 anos, 10 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, e ao pagamento de prestação pecuniária consistente no fornecimento de 12 cestas básicas a uma instituição beneficente, ficando a cargo do Juízo das Execuções, bem como a forma de cumprimento da pena de prestação pecuniária.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/06/2023